Tribunal: TCU
Processo: 022.371/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1505/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, considerando os pareceres emitidos nos autos pela unidade instrutiva e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido de que seja feita a correção, mediante apostilamento, com fundamento no art. 143, V, 'd", do RI/TCU c/c a Súmula TCU 145, ante a constatação de inexatidão material, ACORDAM, por unanimidade, em retificar o Acórdão 8868/2019-TCU-Primeira Câmara , de modo que onde se lê, no subitem 9.3, " (...) o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, (...) ", leia-se " (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado. 1. Processo TC- Processo 022.371/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Altamiro Souza da Silva (XXX.662.862-XX); Romeu Reolon (XXX.325.589-XX). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Alto Paraíso/RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Niltom Edgard Mattos Marena (361-B/OAB-RO), Marcos Pedro Barbas Mendonça (4476/OAB-RO) e outros, representando Romeu Reolon; Claudio Henrique Correa, representando Altamiro Souza da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.